Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. NÃO CITAÇÃO DA FIADORA NA AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 62, I, LEI 8.245/91. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIADORA E SEUS SUCESSORES. ART. 513, §5o, CPC. SÚMULA 268 DO STJ. PRECEDENTES.
1. “Sendo inequívoco que o instrumento de procuração foi outorgado por quem detinha poderes para fazê-lo, não há que se falar em irregularidade da representação processual” (Acórdão 1649262, 07177771920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o mandato foi outorgado ao advogado da agravada pela sua representante, constituída nos termos de procuração firmada em cartório e com poderes para tanto.
2. Não citação da parte é vício transrescisório, afeta toda a relação processual, não se convalesce com a prolação da sentença, nem com o seu trânsito em julgado, razão de poder ser alegado a qualquer tempo. 2.1. O art. 62, inciso I da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato) prevê, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, a possibilidade de cumulação do pedido de rescisão contratual com o pedido de cobrança de aluguéis, caso dos autos, hipótese em que o locatário e os fiadores devem ser citados para responder ao pedido de cobrança. 2.2. A parte sucedida pelos agravantes, fiadora no contrato de aluguel, não foi citada, mas notificada do ajuizamento da demanda, ato que não supre a citação, pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo com relação à parte, o que prejuízo ao direito de defesa da ré, impossibilitando-a ou dificultando-a, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível. 2.3. Hipótese em que a sucedida (fiadora), em momento algum integrou a relação processual na ação de conhecimento, estando, pois, fora dos limites subjetivos da coisa julgada, não podendo compor o polo passivo do cumprimento de sentença nos termos do art. 513,§5o do CPC e do enunciado da súmula 268 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.